Tribunal: TJSP
Processo: 1005919-75.2016.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
- Seguro de vida e acidentes pessoais – Cobrança de indenização fundada em invalidez por acidente – Constatação de ser o autor portador de doença, não havendo informação de que sofrera acidente – Impossibilidade de enquadrar a doença do autor na hipótese de "invalidez funcional permanente por doença", porque o autor foi readaptado e permanece trabalhando - Inexistência de cobertura -

Ementa:
- Seguro de vida e acidentes pessoais – Cobrança de indenização fundada em invalidez por acidente – Constatação de ser o autor portador de doença, não havendo informação de que sofrera acidente – Impossibilidade de enquadrar a doença do autor na hipótese de "invalidez funcional permanente por doença", porque o autor foi readaptado e permanece trabalhando - Inexistência de cobertura - Improcedência mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280776
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005919-75.2016.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é apelante
ANTONIO LUCAS DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada BRADESCO VIDA
E PREVIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005919-75.2016.8.26.0362 -Voto no 29812
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1005919-75.2016.8.26.0362
1a Vara Cível da Comarca de Mogi-Guaçu
Apelante: Antonio Lucas de Lima
Apelado: Bradesco Vida e Previdência S/A
Juiz de 1a Instância: Roginer Garcia Carniel
Voto no 29812.
- Seguro de vida e acidentes pessoais
Cobrança de
indenização fundada em invalidez por acidente Constatação
de ser o autor portador de doença, não havendo informação de
que sofrera acidente Impossibilidade de enquadrar a doença
do autor na hipótese de “invalidez funcional permanente por
doença”, porque o autor foi readaptado e permanece
trabalhando - Inexistência de cobertura - Improcedência
mantida - Recurso não provido.
Insurge-se o autor de “ação de cobrança c/c indenização
por danos morais” contra r. sentença que julgou improcedente o pedido e o
condenou ao pagamento das custas e despesas do processo e ao de
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, ressalvada a
gratuidade.
Sustenta o apelante, inicialmente, ter havido
cerceamento de “defesa”, já que o processo foi julgado sem que os quesitos
complementares que apresentou fossem respondidos pelo perito. No mérito,
sustenta, em suma, que: a) não recebeu o certificado individual do seguro, mas
tinha conhecimento de que era segurado e das coberturas contratadas, como
invalidez permanente por acidente e invalidez total por doença; b) não teve
acesso às cláusulas restritivas do seu direito; c) o contrato e a relação entre as
partes deverão ser analisados sob a ótica do Código de Defesa do
Consumidor; d) o réu infringiu o dever de informação, previsto no CDC; e) não
devem prevalecer as cláusulas que excluem as doenças profissionais do
conceito de acidente pessoal, porque não obteve esta informação; f) o réu só
poderia se eximir do pagamento da indenização caso comprovasse “que o
apelante tinha pleno conhecimento das cláusulas restritivas do seguro no momento de sua
contratação” (fl. 346), o que não ocorreu; g) pretende indenização proveniente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005919-75.2016.8.26.0362 -Voto no 29812
3
invalidez por acidente “decorrente de doença profissional, equiparada a acidente do
trabalho” (fl. 347); h) o laudo concluiu que suas patologias foram adquiridas em
razão do trabalho exercido e que apresenta incapacidade parcial e
permanente; i) “se enquadra como acidente de trabalho e consequentemente acidente
pessoal inclusive o micro trauma, conforme entendimento majoritário do Superior Tribunal de
Justiça” (fl. 356); j) “No caso do apelante, o evento sofrido foi exclusivo porque emanado de
fonte única, ou seja, as suas atividades na empresa estipulante; externo e involuntário porque
exterior ao segurado e sem sua contribuição volitiva; súbito porque sem a possibilidade de
evasão (RESPOSTA QUESITOS 10 e 11); violento porque há manifesta violência em micro e
macrotraumas (RESPOSTA QUESITO 9), evidenciada até mesmo pelas consequências
acarretadas; lesivo porque causador de lesão física, por si só” (fl. 357); k) na hipótese de se
considerar que a doença ocupacional da qual padece decorre de doença,
conforme reconhecido pelo perito judicial, ainda assim tem direito a receber
indenização, fundada em invalidez permanente total por doença, porque “sua
incapacidade é total, não obstante o laudo pericial tenha constatado ser ela parcial” (fl. 358); l)
sempre atuou com “trabalho braçal”, que exige esforço físico excessivo, é idoso e
completou somente o ensino fundamental, razão pela qual “não possui chances de
exercer atividades diversas e com probabilidade quase nula de ser recolocado no mercado de
trabalho em função diversa da sua habitual e que não exija esforço físico, razão pela qual a
incapacidade do apelante é em verdade permanente e total, ainda que para só para sua função
habitual” (fl. 358); m) embora o perito tenha concluído ser sua incapacidade
permanente e parcial, diz que deve evitar atividade que demande sobrecarga
ou exija mobilidade total dos ombros e da coluna lombar, sendo certo que “a sua
atividade laborativa lhe demanda sobrecarga e exige mobilidade total dos ombros e coluna
lombar” (fl. 358); n) a invalidez apta a gerar indenização não diz respeito a
qualquer trabalho, mas à trabalho “que vinha sendo executado e para o qual o segurado
estava habilitado” (fl. 360); o) acatar a tese de que a indenização só seria cabível na
hipótese em que configurada situação de perda de sua existência
independente, “equivaleria condicionar o seu pagamento à apresentação, pelo apelante, de
um estado vegetativo de vida, consagrando situação iniqua e aviltante, evidentemente abusiva e
ofensiva aos princípios da boa-fé e da função social do contrato, pelos motivos acima já
expostos” (fl. 361); p) “A Lei 8213/91, que disciplina as espécies de acidente de trabalho, é uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005919-75.2016.8.26.0362 -Voto no 29812
4
LEI ORDINARIA, não tendo uma CIRCULAR da Susep prevalência sobre esta, segundo a
Pirâmide de Kelsen” (fl. 366); q) o valor devido, à título de indenização, é o de
R$89.365,60, que corresponde a 40 vezes o seu salário, no valor de
R$2.234,14. Pede, ao final, a reforma do julgado.
Recurso tempestivo e sem preparo, porque o autor é
beneficiário da justiça gratuita.
Houve resposta (fls. 390/394).
É o relatório.
Trata-se de ação de cobrança de indenização
securitária, fundada em contrato de seguro de vida celebrado entre as partes
(fls. 30/39), por suposta invalidez.
Narra a inicial que o autor é empregado da empresa
Mahle Metal Leve S.A., estipulante do seguro de vida contratado, e que,
durante os anos de trabalho, exerceu função de controlador de peças “tendo
adquirido doenças ocupacionais que afetaram o ombro, a saber: BURSITE E PROLIFERAÇAO
DE TECIDO ADIPOSOS NA TRANSIÇÃO CERVICODORSAL, ACIMA DA CLAVÍCULA, NO
OMBRO ESQUERDO (exame médico anexo), tendo sido, inclusive, submetido a procedimento
cirúrgico em 10/08/2015 (CID D17).
Diz o autor que, em razão de suas doenças
ocupacionais serem equiparadas a acidente de trabalho, comunicou o sinistro
ao réu, “enviando formulários e documentação exigida preenchida” (fl. 3), mas ele se
negou a lhe pagar indenização, sob o fundamento de que suas patologias não
decorreram de acidente pessoal, com o que não se conformou.
Enfatiza o autor a equiparação entre doença
ocupacional e acidente de trabalho e que não teve acesso aos termos do
contrato, tampouco às cláusulas restritivas do seu direito, tendo havido, pelo
réu, transgressão do seu dever de informação, já que se trata de relação de
consumo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005919-75.2016.8.26.0362 -Voto no 29812
5
Alega o autor que “para a condição de invalidez basta que o
segurado se veja impossibilitado de exercer as atividades para os quais estava apto antes de ser
acometido pela moléstia profissional incapacitante, devendo ser esta a extensão do contrato: “a
condição e a expectativa do segurado consumidor, que busca no pacto, essencialmente, a
SEGURANÇA PARA O CASO DE SE ENCONTRAR IMPEDIDO DE MANTER AS SUAS
ATIVIDADES NORMAIS, EM ESPECIAL A PROFISSIONAL” (fl. 8) e que suas patologias
decorrem, diretamente, do exercício de sua função de controlador de peças.
Por tudo, diz fazer jus ao recebimento de
indenização securitária, que “corresponde a 24 (vinte e quatro) vezes o seu salário e pelo
seguro complementar correspondente a 16 (dezesseis) vezes seu o salário, no importe de R$
2.234,14 (dois mil duzentos e trinta e quatro reais e quatorze centavos). Assim sendo, o valor
devido a título de indenização pela invalidez que acometeu o requerente é de R$ 89.365,60
(oitenta e nove mil trezentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos)” (fl. 12) e
indenização moral no valor de R$17.600,00, em razão da negativa de
pagamento.
O réu contestou e, em suma, confirmou a
contratação e que há previsão de cobertura para as hipóteses de invalidez
permanente por acidente e de invalidez funcional permanente total por doença.
Por outro lado, afirmou que a patologia do autor não decorre de acidente
pessoal, o que afasta a hipótese de invalidez por acidente e que não há prova
da “perda da existência independente do Autor, ou seja, não se configura sua invalidez total e
permanente por doença” (fl. 99), razão pela qual não faz jus à indenização securitária
qualquer.
Afirmou, ao final, não ser a relação de consumo e
inexistir danos morais.
A prova pericial foi produzida, tendo o laudo
concluído que: “O autor é portador de espondiloartrose com hérnia de disco na coluna lombar
e síndrome do manguito rotador. Capacidade laborativa parcial e permanentemente prejudicada
devendo evitar atividade que demande sobrecarga ou exija da mobilidade total dos ombros e da
coluna lombar. O IMEC não realiza vistoria local de trabalho, mas considerando a avaliação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005919-75.2016.8.26.0362 -Voto no 29812
6
médica pericial atual e os dados dos autos o quadro patológico tem nexo causal com o tipo de
atividade, montador, que exercer na empregadora. (...) Tumoração benigna, não incapacitante
ao trabalho e sem nexo com sua atividade habitual” (fl. 298).
Em resposta aos quesitos formulados pelas partes, o
perito informou que o autor relatou ter sido readaptado pela empregadora.
1. Afasto a preliminar de cerceamento de defesa,
porque a conclusão pericial foi clara e as respostas aos quesitos
complementares apresentados pelo autor (fl. 324) não seriam capazes
modificar ou infirmar tal conclusão.
2. O seguro contratado prevê, no que interessa ao
caso, cobertura para “Invalidez Permanente por Acidente” e “Invalidez Funcional
Permanente Total por Doença” (fls. 30/31), definida esta última como sendo
“consequente de doença que cause a Perda de sua Existência Independente. (...) A Perda da
Existência Independente será caracterizada pela ocorrência de Quadro Clínico Incapacitante,
decorrente de Doença, que inviabilize de forma irreversível o Pleno Exercício das Relações
Autonômicas do Segurado” (fl. 31).
Não há dúvidas de que se trata de relação de
consumo e que não há provas de que o réu forneceu ao autor a cópia das
condições gerais do seguro. Não se nega, igualmente, que a apólice de
seguros de fls. 30/39, embora conceitue “invalidez funcional por doença”, nada
diga sobre o conceito de acidente, cuja cobertura é prevista e que, por ela,
entende o autor fazer jus à indenização.
Ocorre que, como visto, o próprio autor sustenta
padecer de doença ocupacional, gerada pela função exercida como
“controlador de peças”, mas tenta equipará-la a acidente do trabalho, a fim de
obter indenização por acidente.
O laudo pericial, como visto, concluiu ser o autor
“portador de espondiloartrose com hérnia de disco na coluna lombar e síndrome do manguito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005919-75.2016.8.26.0362 -Voto no 29812
7
rotador” (fl. 298), não havendo nada dos autos que sugira ter sido o autor vítima
de acidente de trabalho nem, portanto, que acidente tenha causado aqueles
males.
Acidente do trabalho não é doença. São conceitos
que se diferenciam na essência, ainda que a consequência de ambos seja a
incapacidade, total ou parcial. Aliás, tanto um não se confunde com a outra,
que a legislação especial de acidente de trabalho os equiparou. Fossem
sinônimos, tivessem idêntico significado, a lei não precisaria equipará-los, para
fim único de indenização acidentária especial. Afinal, não se equipara por lei o
que na essência já é a mesma coisa, já tem um só significado. Daí que, se a lei
equiparou doença do trabalho a acidente do trabalho, é porque na essência,
como se mostra intuitivo, uma e outro são distintos entre si.
Tal
equiparação,
porém,
diz
respeito
às
indenizações previstas na legislação acerca de acidente do trabalho, não na
indenização securitária.
Pequenos microtraumas somados continuam sendo
sempre pequenos microtraumas, que eventualmente dão azo a doença e
incapacidade, mas não se convertem em acidente. Assim também a exposição
a substâncias, a produtos nocivos ou a gases, a submissão a condições
agressivas de trabalho, a ruídos, a posições viciosas: dão azo à doença do
trabalho e à indenização da incapacidade, mas não configuram acidente,
evento único, imediato, direto, autônomo e hábil, por si só e sem repetição ou
prolongamento temporal, a gerar incapacidade.
Por acidente, então, não faz jus o autor ao
recebimento de indenização securitária.
O autor também não faz jus à indenização
securitária por doença, levando-se em conta o contrato celebrado entre as
partes, que conta somente com a cobertura para a hipótese de invalidez
funcional permanente por doença, sendo esta, repita-se, “consequente de doença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005919-75.2016.8.26.0362 -Voto no 29812
8
que cause a Perda de sua Existência Independente. (...) A Perda da Existência Independente
será caracterizada pela ocorrência de Quadro Clínico Incapacitante, decorrente de Doença, que
inviabilize de forma irreversível o Pleno Exercício das Relações Autonômicas do Segurado” (fl.
30), o que não demonstra ser o quadro do segurado.
É certo que a invalidez é total, permanente e
definitiva quando impossibilita a prática de toda e qualquer atividade, para a
qual a pessoa esteja habilitada e da qual possa advir remuneração, porque
nem todas as pessoas podem praticar todas as atividades, já que pode lhes
faltar habilidade ou formação.
Não se nega, nem se desconhece, igualmente, que
o contrato de seguro está adstrito ao que foi contratado e que tal deve ser
rigidamente observado, inclusive no contrato de seguro em grupo, sob pena de
inviabilizá-lo.
Tal, no entanto, não obriga a interpretar a aplicação
do contrato ao caso concreto sob o ponto de vista exclusivo da seguradora.
Outra conclusão implicaria considerar inválidos permanentemente apenas os
segurados à beira da morte ou que vivam em estado vegetativo, em evidente
descompasso com o atributo do seguro em grupo consistente em trazer mínima
segurança ao empregado, nas hipóteses de acidente ou doença incapacitantes.
Ocorre que, embora o autor conte com mais de
sessenta anos, deva evitar “atividade que demande sobrecarga ou exija da mobilidade
total dos ombros e da coluna lombar” (fl. 298) e, conforme os seus dizeres, tenha
completado, somente, o ensino fundamental, permanece empregado, tendo
sido “Reabilitado há 1 ano e atua na atividade de controle de qualidade” (fl. 288).
O próprio laudo pericial concluiu que o autor
apresenta “limitação motora na região da coluna lombar e nos ombros” e que tal patologia
“é passível de tratamento com possibilidade de minimização sintomática e reabilitação
profissional” (fl. 297), sendo certo que o autor não está impossibilitado de exercer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005919-75.2016.8.26.0362 -Voto no 29812
9
outras atividades, tanto que foi considerado habilitado ao exercício de controle
de qualidade da sua empregadora e permanece percebendo remuneração.
A invalidez do autor, portanto, não se enquadra em
nenhuma das hipóteses de riscos cobertos pelo contrato, o que determina a
improcedência do pedido, porque por outros riscos, além do contratado, não
responderá a seguradora.
Por fim, mantida a sentença, ficam majorados os
honorários advocatícios devidos aos patronos do réu para o equivalente a 11%
do valor da causa atualizado, nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC,
ressalvada a gratuidade.
Pelas razões expostas, nego provimento ao apelo.
SILVIA ROCHA
Relatora